Tribunal: STF
Processo: ARE 1348139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - IPSEMG - INOCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, na condição de autarquia previdência estadual que efetua o pagamento das pensôes concedidas aos dependentes dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, detém legitimidade passiva para responder por ação de pensionista que pretende fazer integrar ao pagamento da pensão a gratificação especial (Lei Estadual nº 9.529/87), na hipótese de o direito à incorporação da gratificação para os fins de pagamento da aposentadoria já haver sido reconhecido em ação própria em favor do servidor falecido. Diante do ajuizamento pelo servidor falecido de ação em face do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais com o objetivo de fazer integrar à sua aposentadoria o direito à gratificação especial, deve ser reconhecido o direito reflexo da pensionista que, mais tarde, move ação em face da autarquia previdenciária em busca de atualizar o valor da pensão. A inconstitucionalidade por arrastamento reconhecida no âmbito das ADI's nº 5 4.4251DF e 4.357/DF não versa sobre a atualização monetária para débitos judiciais contra a Fazenda Pública antes da fase de expedição de precatório de requisição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 870.947/SE, com repercussão geral, razão pela qual cabe manter-se a aplicação integral do art. 5º da Lei Federal nº 11.96012009 até pronunciamento definitivo do Pretório Excelso a respeito da matéria. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 17 do ADCT; e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente